Tribunal: STF
Processo: RE 284291
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-17
Data de publicação: 2002-09-17

Ementa:
EMENTA: Pensão. Valor correspondente à totalidade dos vencimentos
do servidor falecido. Auto-aplicabilidade do artigo 40, § 5º, da
Constituição Federal.
- Esta Corte, desde o julgamento dos mandados
 de injunção nºs 211 e 263, firmou o entendimento de que o § 5º do
artigo 40 da Constituição Federal é auto-aplicável, sendo que a lei
nele referida não pode ser outra senão aquela que fixa o limite de
remuneração dos servidores em geral, na forma do art. 37, XI, da
Carta Magna.
- Dessa orientação não divergiu o acórdão
recorrido.
- Por outro lado, no tocante à questão do risco de vida,
 não foi ela prequestionada (Súmulas 282 e 356), e, no concernente à
 relativa à indenização de representação, não há nos autos elementos
 suficientes para permitir sua análise.
Recurso extraordinário não
conhecido.